Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: apelação cível. direito processual civil. alimentos. cumprimento de sentença. princípio da dialeticidade. não violação. quitação do débito. extinção do processo. excesso de execução. não comprovação. honorários advocatícios. não incidência. recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença de débito alimentar em razão da quitação do débito e não arbitrou honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminar de não conhecimento recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
3. O Apelante pretende a condenação do Apelado/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que houve excesso de excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível extrair das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença.
5. Não comprovado o excesso de execução e encontrando-se, inclusive preclusa a questão probatória sobre a questão, correta a sentença que, diante da quitação do débito, extingue o cumprimento de sentença sem o arbitramento de honorários em desfavor do exequente.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação cível desprovida.